Tribunal: STF
Processo: ARE 1423473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito constitucional, administrativo e processual civil. POLICIAL MILITAR. Demissão. AçãoOrdinária. Alegação de que, pelos mesmos fatos ensejadores da expulsão, o militar foi absolvido, nostermos do artigo 386, VI do Código de Processo Penal, o que autoriza o seu retorno imediato às fileiras daCorporação, afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e que a decisão foi contrária àsprovas dos autos. Sentença que julgou improcedentes os pedidos da Inicial. Recurso de Apelação.



    É vedado ao Poder Judiciário a reavaliação de provas produzidas na seara administrativa, sob pena deferimento à independência das esferas. O procedimento administrativo desenvolveu-se de formaescorreita, onde não se verifica quaisquer infringências a princípios constitucionais ou normas legais. Apenalidade foi aplicada em consonância com a gravidade da transgressão cometida, respeitando osprincípios da proporcionalidade e da razoabilidade e o interesse público. A absolvição na esferacriminal, não traz consequências ao âmbito administrativo, porque o fato que não constitui infraçãopenal, pode perfeitamente constituir infração administrativo disciplinar, e as esferas administrativa, civile penal são independentes.



    Recurso que não comporta provimento. Mantida a Sentença.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, incisos LIV e LV, e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A valoração das provas coligidas nos autos e a respectiva conclusão, dando pela inadequabilidade damilitar nos quadros da Corporação, consistem em decisão “ , daquele órgão julgador, interna corporis”sem nenhuma possibilidade de interferência, pelo Poder Judiciário, no concernente ao mérito, uma vezausente razão justificadora, sobretudo em virtude da observância, por aquela Autoridade, dos formalismosinsertos em lei e estando totalmente ausente a ilegalidade perpetrada.



    Compulsando-se os autos, verifica-se que o procedimento administrativo aqui atacado desenvolveu-se deforma escorreita, onde não se verifica quaisquer infringências a princípios constitucionais ou normaslegais. Regularmente instaurado, por Autoridade Administrativa competente, durante o seu trâmiteassegurou ao Acusado o pleno direito de defesa, através da citação legal e da oportunidade de oferecer suaversão dos fatos quando do seu interrogatório.



    O fato de a decisão do Exmo. Sr. Comandante Geral da Polícia Militar ter sido contrária aos interesses doApelante, não a torna nula. A legalidade da sanção administrativa é medida em razão do procedimento enão do resultado.



    (...)



    O inconformismo defensivo reside no fato do ex Sd PM Carlos Alberto ter sido absolvido com fulcroartigo 386, inc. VI do Código de Processo Penal, em processo crime correlato, e a r. Sentença proferidapelo MM Juiz de Direito da Segunda Auditoria, não ter anulado a decisão administrativa, concedendo asua reintegração.



    Entretanto, os fundamentos da r. Decisão criminal, não têm a faculdade de afastar a eventualresponsabilização disciplinar do Apelante, em virtude de sua conduta ofensiva à ética a ao decoroprofissional.



    (...)



    Resumidamente, a r. Decisão Penal, considerou o fato ocorrido, de disparo de arma de fogo, comolegítima defesa. Contudo, os fundamentos da demissão contidos na Decisão Final do ProcessoAdministrativo Disciplinar nº 47BPMI-001/06/16, proferida pelo Exmo. Sr. Comandante Geral da PolíciaMilitar do Estado de São Paulo (ID 319323), deixam claro que: “...Restou indubitável, portanto, que o SdPM Carlos fez uso indevido de arma de fogo, empunhando-a sem necessidade e propiciando disputafísica com civil que resultou em disparo indevido.



    (...)



    De tudo, é de se concluir que as penalidades foram aplicadas em consonância com as gravidades dastransgressões cometidas, e foram muito bem justificadas, item a item na Decisão Administrativa,analisando as razões de fato e de direito apontadas pela Defesa, entrementes concluindo pela aplicação dapena máxima ao militar faltoso. A Autoridade pautou-se pela legalidade, e principalmente pelasupremacia do interesse público, o que torna o Ato atacado hígido e perfeito, não comportando qualquerreparo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente